Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-49.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801045-49.2022.8.14.0008

APELANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0801045-49.2022.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 171, §4º C/C 71, DO CÓDIGO PENAL)

1.

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

2.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA REPRESENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, NÃO EXIGE MAIORES FORMALIDADES, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A VÍTIMA TEM INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PEÇA PROCESSUAL COM ESSE TÍTULO, SENDO SUFICIENTE QUE A VÍTIMA OU SEU REPRESENTANTE LEGAL LEVE O FATO AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES. PRECEDENTES. VÍTIMAS QUE PROCURARAM A AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE A QUEM RELATARAM OS FATOS E APRESENTARAM DOCUMENTOS QUE CORROBORARAM AS ALEGAÇÕES, RESTANDO CONFIGURADA A VONTADE INEQUÍVOCA NA PERSECUÇÃO PENAL.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OS DEPOIMENTOSS FIRMES E CONCISOS DAS VÍTIMAS, BEM COMO OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS PROVAM QUE O ACUSADO OBTEVE PARA SI VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO, MEDIANTE ARTIFÍCIO.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
DA
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 AO DOSAR A PENA-BASE.
TESE REJEITADA.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE, CONDUTA, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA SOMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, CONDUTA, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL PARA CADA UMA VALORADA NEGATIVAMENTE. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA:

1ª FASE:
FIXO A PENA-BASE EM 01

(UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

2ª FASE:
OBSERVO A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 1/6, DOSANDO-A EM
02

(DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
.
NA 3ª FASE:
AUSENTE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM
PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO FATO DE O CRIME TER SIDO PRATICADO CONTRA IDOSO (ARTIGO 171,

§ 4º
,
DO CÓDIGO PENAL), PELO QUE ELEVO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/3, FIXANDO-A EM 02 (DOIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. ALÉM DISSO, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, DEVENDO INCIDIR O AUMENTO DE 1/6, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO

e IMROVIDO. Porém, apesar de não acolher o pedido da pena-base ao mínimo legal, alterou-se a pena definitiva do apelante para 04 (
quatro) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
negar provimento,
nos termos do voto da relatora
.

37ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de novembro de 2024 e término no dia 11 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSE AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 4º do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 54/56, ID nº 17948538), que, no mês de abril do ano de 2021,
JOSÉ AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS
obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, ao se identificar como funcionário público, contra os membros da Associação dos Produtores de Açaí de Barcarena, a qual tem como presidente Raimunda Santana Pena Costa Dantas, fato ocorrido na comunidade São Gregário, zona rural da cidade de Barcarena.

Consta que o réu procurou os representantes da comunidade São Gregório, se apresentando como um funcionário do Banco da Amazônia, e os informou sobre um benefício, que poderia ser disponibilizado aos produtores rurais da região, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Ato contínuo, o apelante repassou a informação de que para a liberação do valor mencionado, a comunidade deveria solicitar o benefício mediante o pagamento da quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), a serem pagos ao acusado, sob a justificativa deste arcar com as custas cartorárias, assim como cópia dos documentos de cada associado.

Conforme apurado, os associados foram reunidos e o apelante apresentou a proposta para a comunidade, a qual foi aceita pela população, que passou a entregar a documentação solicitada, bem como a quantia de R$133,00 (cento e trinta e três reais) para os líderes da comunidade, que repassaram o valor para o indiciado.

Por fim, foram repassadas quantias de 160 (cento e sessenta) associados, totalizando o valor de R$ 21.280,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta reais), de sorte que, após a entrega do referido valor, a líder da comunidade não conseguiu manter mais contato com o acusado.

Cabe ressaltar que João Assunção Pena da Costa, filho da presidente da associação, recebeu uma ligação do líder de uma comunidade da cidade do Acará, o qual questionou se o benefício oferecido por José Augusto era verdadeiro, ocasião em que constataram que ele estava tentando cometer o mesmo ilícito naquela localidade. Diante disso, a líder comunitária se deslocou até a Delegacia de Polícia de Barcarena para que fossem adotadas as providências cabíveis. Em razão de tais fato, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JOSÉ AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 171, caput, do CP.

Na
sentença
(fls. 169/174, ID nº 17948620), o magistrado condenou o apelante nas sanções do artigo 171, §4º do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 210/219, ID nº 17948645), o recorrente pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e pela decadência do direito de representação. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e pela revisão da pena-base.

Em
contrarrazões
(fls. 221/225, ID nº 17948647), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 235/248, ID nº 21193122), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira Das Neves
,
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,
mantendo-se integralmente a sentença vergastada, pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

1.

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

2.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA REPRESENTAÇÃO.

Aduz o impetrante ter decaído o direito das vítimas, uma vez que o registro do boletim de ocorrência foi realizado em 18/10/2021, mais de 06 meses após o fato, ocorrido em abril de 2021, extrapolando o prazo legal para o regular exercício do direito de representação, restando configurada a decadência e consequente extinção da punibilidade.

Não lhe advém razão.

O Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019, alterou a natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato e passou a exigir a representação da vítima, como condição de procedibilidade, tornando-a, assim, ação pública condicionada à representação, contudo, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a representação do ofendido não exige qualquer formalidade, sendo suficiente que a vítima leve o fato ao conhecimento das autoridades, ou seja, que esta manifeste interesse na persecução penal, como no caso dos autos, em que as vítimas procuraram a autoridade policial, munidas das provas do que alegavam e deram início aos procedimentos legais, tornando-se inequívoco os respectivos desejos na persecução penal, não havendo que se falar em decadência.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO. 1. A retroatividade da norma que previu a ação penal pública condicionada, como regra, no crime de estelionato, é desaconselhada por, ao menos, duas ordens de motivos. 2. A primeira é de caráter processual e constitucional, pois o papel dos Tribunais Superiores, na estrutura do Judiciário brasileiro é o de estabelecer diretrizes aos demais Órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, verifica-se que o STF, por ambas as turmas, já se manifestou no sentido da irretroatividade da lei que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. 3. Em relação ao aspecto material, tem-se que a irretroatividade do art. 171, §5º, do CP, decorre da própria mens legis, pois, mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de prosseguibilidade. Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia. 4. Não bastassem esses fundamentos, necessário registrar, ainda, prevalecer, tanto neste STJ quanto no STF, o entendimento "
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades
." (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 6. Habeas corpus indeferido.
(
HABEAS CORPUS Nº 610.201 - SP (2020/0225854-5) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento: 24 de março de 2021).

Ademais, o fato de várias vítimas terem comparecido em sede policial para denunciar o crime mostra-se suficiente para demonstrar a intenção de representar criminalmente o acusado.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para sua condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de estelionato, pelo Boletim de Ocorrência (ID 17948532).

Com relação à
autoria
, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, e pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Assim, certo é que a tese trazida pelo acusado está isolada no conjunto probatório não tendo como prosperar.

Em depoimento prestado perante o juízo, nos autos do processo
0801083-61.2022.8.14.0008,
a vítima
RAIMUNDA
, contou que é presidente de uma associação, localizada na comunidade São Gregário, e que o acusado lhe procurou, oferecendo um benefício de fundo perdido. Disse que o réu alegou que trabalhava para o governo federal. Informou que o acusado cobrou o valor R$ 110,00 para fazer a inscrição dos sócios da associação e, no momento da assinatura do contrato, cobrou mais R$ 23,00. Declarou que 178 pessoas realizaram a inscrição e que fizeram o pagamento de R$ 26.000,00 ao réu. Declarou que o pagamento era feito em dinheiro. Contou que, após o pagamento, o acusado parou de responder, então começaram a suspeitar dele. Relatou que entraram em contato com outras associações e tomaram conhecimento que o acusado já tinha praticado o mesmo golpe, anteriormente.

A vítima
JOÃO ASSUNÇÃO PENA DA COSTA
, relatou, em juízo, que o acusado se apresentou como servidor público federal e, inclusive, apresentou um crachá do órgão. Contou que o réu ofereceu vários benefícios do governo para a associação e cobrou o valor de R$ 110,00 para realizar a inscrição e R$ 23,00 para a liberação dos documentos. Disse que perceberam que se tratava de um golpe, após o acusado parar de responder, bem como após verificarem que o CNPJ, fornecido por ele, era falso.

Em juízo, a vítima
ALOÍSIO GOUVEA DA SILVA
contou que a presidente da associação lhe falou sobre os projetos que do acusado. Declarou que o acusado disse que trabalhava para o governo e que ele estava usando um crachá. Contou que o acusado ofereceu vários benefícios para a associação, como seguro defeso, cheque moradia e o fomento. Disse que pagou o valor de R$ 130,00 para o acusado e, posteriormente, R$ 23,00. Relatou que o apelante disse que ia levar os documentos para autenticar e depois retornaria, mas nunca mais retornou.

A vítima
CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS
, em juízo, contou que o acusado prometeu que cada pessoa receberia R$ 17.000,00 e que, para isso, precisaram pagar o valor de R$ 132,00. Relatou que o acusado dizia que trabalhava no governo federal. Declarou que o réu sumiu e não pagou nada do que havia prometido.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que o acusado foi o autor do delito.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOLO EXISTENTE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto ao dolo para a prática do crime. 2. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. 3. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago. 4. É possível a valoração negativa da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.
(TJ-DF 07027728120238070012 1894883, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 18/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de estelionato, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 171 do Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de estelionato, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
DA
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 AO DOSAR A PENA-BASE. TESE REJEITADA. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido da defesa.

No édito condenatório, o juiz
a quo
, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que a
culpabilidade,
a
conduta social
, as
circunstâncias
e
consequências

do crime
se mostraram elementos desfavoráveis ao apelante.

Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve o magistrado, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Ao valorar negativamente a
culpabilidade,
o magistrado entendeu que este agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, na medida em que se prevaleceram da baixa instrução das vítimas, moradores da zona rural, pessoas simples. Correta a justificativa do juízo primevo.

Já ao valorar a
conduta social,
utilizou-se do argumento de que o apelante responde a outros processos da mesma natureza, em comarcas diversas e se apresenta como profissional de uma área que não possui qualificação / formação. Correto o argumento do magistrado.

Com relação às
circunstâncias do crime
entendo que

o sentenciante apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, uma vez que, o réu se passava por funcionário público, utilizando crachá falso
,
assim, maior reprovabilidade do comportamento criminoso.

No que tange
à valoração negativa das
consequências do crime,
constato que
foi
fundamentada idoneamente
, considerando
que as vítimas não recuperaram os valores e amargam não só prejuízo, com dificuldades financeiras, pois a redução de sua renda compromete sua sobrevivência.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS PSICOLÓGICAS EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO CONCRETA MAIS GRAVOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA DE CONFIANÇA E HOSPITALIDADE E CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. 2. AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EXTRAPOLAM AS INERENTES AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUANDO HÁ DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS À VÍTIMA, DEVIDAMENTE ATESTADOS NOS AUTOS, E HÁ NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PSICÓLOGO POR DIVERSOS ANOS. 3. NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM A UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL QUANDO A CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA AGRAVAR A PENA É A PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO DOMÉSTICA DE CONFIANÇA E DE HOSPITALIDADE PARA O COMETIMENTO DO DELITO, ENQUANTO, PARA AUMENTÁ-LA NA TERCEIRA FASE, A CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA, SITUAÇÕES DISTINTAS, PORTANTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ, AgRg no HC nº 690.214/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª TURMA, julgado em 27/09/2022, publicado em 30/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. OCORRÊNCIA DE TENTATIVA. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MENOR DE 14 ANOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...) 5. Quanto à culpabilidade, destacou-se o fato de que o agravante agiu com desprezo pela dignidade humana da vítima inocente ao submetê-la aos seus anseios sexuais, valendo-se da inocência da vítima menor para a prática de atos libidinosos que a ela apresentava como ações naturalizadas, o que evidencia um maior grau de reprovabilidade da conduta, de modo a justificar o incremento da pena-base. 6. Em relação às consequências do crime, dispôs-se expressamente que o abalo psíquico suportado pela ofendida exasperou o trauma natural advindo dos crimes sexuais, na medida em que a adolescente apresentou sintomas de estresse pós-traumático infantil e, de acordo com relato de sua genitora, passou a usar drogas e a se automutilar, chegando a tentar o suicídio. Apresentada fundamentação idônea para a valoração negativa de mencionado vetor.
7. Correta a negativação das circunstâncias do crime, atentando-se que os delitos foram perpetrados a partir da ciência do acusado a respeito da ausência paterna na residência da vítima, o que se afigura suficiente para
justificar o aumento porquanto desbordam dos elementos do tipo penal. 8. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC n. 787.074/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Consequentemente,
mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, fundamentados idoneamente, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual
não
merece acolhida o pleito do apelante.

Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, adianto que não acolho o pedido da Defesa,
no entanto, altero o percentual para valorar a pena-base, na fração de 1/6.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6, dosando-a em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias, de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém
presente a causa de aumento de pena referente ao fato de o crime ter sido praticado contra idoso (artigo 171,

§4º
,
do Código Penal), pelo que elevo a pena na fração de 1/3, fixando-a em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além 24 (vinte e quatro) dias-multa. Além disso, presente a causa de aumento, referente à continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, devendo incidir o aumento de 1/6, tornando a pena concreta e definitiva em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, bem como a reincidência do apelante, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de suspensão condicional de processo está precluso, uma vez que a sanção já está determinada por sentença transitada em julgado. Precedente. 2. Mesmo sob a ótica da suspensão condicional da pena, o paciente não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, pois é reincidente e a medida não se mostrou socialmente recomendável. 3. Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, c, e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 773614 SP 2022/0305863-4, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

À luz do
inciso II, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do acusado ser reincidente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
porém, apesar de não acolher o pedido da pena-base ao mínimo legal, alterou-se a pena definitiva do apelante
para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 12/11/2024